Tribunal: TJDFT
Processo: 0011411-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO.
I. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de serem associados ao IDEC.
II. Na apuração do quantum devido devem ser computados os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e calculados os juros moratórios desde a citação na ação de conhecimento.
III. Recurso conhecido e desprovido.